Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600410-74.2024.6.16.0014
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
. DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA (FEFC). DOAÇÃO ENTRE PARTIDOS COLIGADOS EM ELEIÇÕES
MAJORITÁRIAS.
CONFIGURAÇÃO
DE
FONTE
VEDADA.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
E
OBSCURIDADE
NÃO
CONFIGURADAS.
EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão do Tribunal
Regional Eleitoral do Paraná que manteve a desaprovação das contas de campanha
de candidato, determinando o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, em
razão do recebimento indevido de recursos do FEFC.
2. O Embargante alega omissão e contradição no acórdão quanto à aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade e sustenta a impossibilidade de
aplicação retroativa da interpretação jurisprudencial.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo acolhimento parcial dos

Num. 44465452 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/04/2025 09:54:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041109545732800000043409102
Número do documento: 25041109545732800000043409102
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/04/2025 11:35:08
embargos, apenas para sanar omissão quanto à inaplicabilidade dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em
omissão, contradição ou obscuridade ao afastar a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade; (ii) saber se a jurisprudência do STF e do TSE
sobre a vedação de repasse de recursos do FEFC entre partidos coligados em
eleições majoritárias configuraria uma alteração de entendimento que não poderia
retroagir para atingir o embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O repasse de recursos do FEFC entre partidos coligados em eleições majoritárias
para candidatos proporcionais configura fonte vedada, conforme art. 17, §2º e §9º
da Resolução TSE nº 23.607/2019 e jurisprudência consolidada do STF e do TSE.
7. O entendimento jurisprudencial não representa uma mudança retroativa de
interpretação, pois já havia sido firmado pelo STF na ADI 7214/DF, de 03/10/2022,
reconhecendo a constitucionalidade da vedação de repasses entre candidatos de
partidos distintos.
8. A alegada omissão sobre a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade não se sustenta, uma vez que o acórdão embargado expressamente
afastou tal incid

Inteiro teor:
11/04/2025
Número: 0600410-74.2024.6.16.0014

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 20/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600410-
74.2024.6.16.0014, que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo candidato Alessandro de
Macedo, nos termos do art. 30, inciso III, da Lei n.º 9.504/97 e do art. 74, inciso III, da Resolução n.º
23.607/2019 - TSE e determinou o recolhimento dos repasses de recursos do FEFC em desacordo
com a legislação de regência ao Tesouro Nacional no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos
termos do art. 17, § 9°, da Resolução nº 23.607/19 do TSE. (Prestação de Contas Eleitorais de
Alessandro de Macedo, candidato a Vereador pelo Movimento Democrático Brasileiro- MDB na
cidade de Ponta Grossa, referente a Eleição Municipal de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em
vista que a análise técnica revelou irregularidades que comprometem a regularidade das contas ao
constatar o recebimento direto de FEFC de candidata de partido diverso (Elizabeth Silveira Schmidt
- UNIÃO), com ele naturalmente não coligado, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) SUPLENTE.
RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ALESSANDRO DE MACEDO (EMBARGANTE)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ALESSANDRO DE MACEDO VEREADOR
(EMBARGANTE)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
JUÍZO DA 014ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44465452
11/04/2025
09:54
Acórdão
Acórdão

Num. 44465452 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/04/2025 09:54:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041109545732800000043409102
Número do documento: 25041109545732800000043409102
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/04/2025 11:35:08
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.645

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600410-74.2024.6.16.0014 – Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 ALESSANDRO DE MACEDO VEREADOR
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
ADVOGADO: FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS - OAB/PR108636
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
EMBARGANTE: ALESSANDRO DE MACEDO
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
ADVOGADO: FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS - OAB/PR108636
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
EMBARGADO: JUÍZO DA 014ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA. DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA (FEFC). DOAÇÃO ENTRE PARTIDOS COLIGADOS EM ELEIÇÕES
MAJORITÁRIAS.
CONFIGURAÇÃO
DE
FONTE
VEDADA.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
E
OBSCURIDADE
NÃO
CONFIGURADAS.
EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão do Tribunal
Regional Eleitoral do Paraná que manteve a desaprovação das contas de campanha
de candidato, determinando o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, em
razão do recebimento indevido de recursos do FEFC.
2. O Embargante alega omissão e contradição no acórdão quanto à aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade e sustenta a impossibilidade de
aplicação retroativa da interpretação jurisprudencial.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo acolhimento parcial dos

Num. 44465452 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/04/2025 09:54:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041109545732800000043409102
Número do documento: 25041109545732800000043409102
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/04/2025 11:35:08
embargos, apenas para sanar omissão quanto à inaplicabilidade dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em
omissão, contradição ou obscuridade ao afastar a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade; (ii) saber se a jurisprudência do STF e do TSE
sobre a vedação de repasse de recursos do FEFC entre partidos coligados em
eleições majoritárias configuraria uma alteração de entendimento que não poderia
retroagir para atingir o embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O repasse de recursos do FEFC entre partidos coligados em eleições majoritárias
para candidatos proporcionais configura fonte vedada, conforme art. 17, §2º e §9º
da Resolução TSE nº 23.607/2019 e jurisprudência consolidada do STF e do TSE.
7. O entendimento jurisprudencial não representa uma mudança retroativa de
interpretação, pois já havia sido firmado pelo STF na ADI 7214/DF, de 03/10/2022,
reconhecendo a constitucionalidade da vedação de repasses entre candidatos de
partidos distintos.
8. A alegada omissão sobre a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade não se sustenta, uma vez que o acórdão embargado expressamente
afastou tal incidência, considerando que o valor irregular representa 28,61% dos
recursos aplicados, percentual significativo que inviabiliza a aprovação com
ressalvas.
9. A jurisprudência é firme no sentido de que a aprovação com ressalvas é cabível
apenas para irregularidades formais ou que envolvam valores irrelevantes frente ao
total movimentado na campanha, o que não é o caso dos autos.
10. A via dos embargos de declaração não se presta ao reexame de matéria já
decidida, sendo certo que eventual irresignação deve ser deduzida na via recursal
própria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos conhecidos e rejeitados, mantendo-se integralmente o acórdão
embargado.
12. Tese de julgamento:
"É irregular o repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) entre partidos distintos coligados em eleições majoritárias para
candidatos em eleições proporcionais, configurando fonte vedada, sendo
inaplicáveis os princípios da proporcionalidade e razoabilidade quando o montante

Num. 44465452 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/04/2025 09:54:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041109545732800000043409102
Número do documento: 25041109545732800000043409102
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/04/2025 11:35:08
envolvido representa percentual significativo dos recursos utilizados."
Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, §2º e §9º. Emenda Constitucional nº
97/2017, art. 2º. Código de Processo Civil, art. 1.022. Código Eleitoral, art. 275.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI nº 7214/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJE 05/10/2022. TSE, AgR-
REspEl nº 0600474-07/BA, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJE 15/09/2022.
TSE, AgR-AREspE nº 060116265, Rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE 03/09/2024.
TSE, AgR-REspEl nº 060179762, Rel. Min. André Ramos Tavares, DJE 08/05/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/04/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ALESSANDRO DE MACEDO, com pedido de
efeitos modificativos, por meio do qual visa reformar o Acórdão nº 65.833 proferido pelo Tribunal
Regional Eleitoral do Paraná, que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que julgou
as contas desaprovadas, determinando o recolhimento do valor repassado oriundo do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), de acordo com o contido no art. 17, §2º e §9º,
da Resolução TSE nº 23607/2019.
Em suas razões (ID 44290307), o embargante alega, em síntese, que a) houve omissão e
contradição na decisão; b) não foram aplicados os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade; c) a mudança de interpretação da Justiça Eleitoral ocorreu após a apresentação
das contas; d) o candidato não poderia prever que o entendimento seria alterado durante o
julgamento; e) a aplicação retroativa da nova interpretação viola o princípio da segurança jurídica.
Ao final, informa que o candidato já pagou o valor determinado, demonstrando a boa fé e
cumprimento da exigência e requer o acolhimento dos embargos com caráter infringente, para
julgar as contas aprovadas, ainda que com ressalvas.

Num. 44465452 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/04/2025 09:54:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041109545732800000043409102
Número do documento: 25041109545732800000043409102
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/04/2025 11:35:08
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e acolhimento parcial dos
embargos de declaração “a fim de sanar a omissão quanto à inaplicabilidade dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, e pela rejeição quanto à alegação de irretroatividade do
entendimento jurisprudencial.” (ID 44383544)
É o breve relatório.

VOTO
Os Embargos de Declaração preenchem os pressupostos de admissibilidade, especialmente a
tempestividade, de modo que devem ser conhecidos.
No mérito, contudo, devem ser rejeitados. Explico.
As hipóteses de cabimento de Embargos de Declaração, nesta seara eleitoral, estão previstas no
art. 275 do Código Eleitoral, nos seguintes termos:
“Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil.
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias,
contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz
ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.
§ 2º Os embargos de declaração não estão sujeitos a preparo.
§ 3º O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias.
§ 4º Nos tribunais:
I – o relator apresentará os embargos em mesa na sessão subsequente,
proferindo voto;
II – não havendo julgamento na sessão referida no inciso I, será o recurso
incluído em pauta;
III – vencido o relator, outro será designado para lavrar o acórdão.
§ 5º Os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de
recurso.
§ 6º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou
o Tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao
embargado multa não excedente a 2 (dois) salários mínimos.
§ 7º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a
multa será elevada a até 10 (dez) salários mínimos.”
O Código de Processo Civil, por sua vez, assim dispõe em seu art. 1.022:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial

Num. 44465452 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/04/2025 09:54:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041109545732800000043409102
Número do documento: 25041109545732800000043409102
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/04/2025 11:35:08
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.”
No presente caso, sob o pretexto de sanar eventuais omissões e contradições no julgado, o
embargante busca, na verdade, a reanálise de teses já examinadas no acórdão, que apresentou
a seguinte ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO
DE
CAMPANHA
(FEFC).
DOAÇÃO
ENTRE
PARTIDOS
COLIGADOS
DIVERSOS EM ELEIÇÕES MAJORITÁRIAS. CONFIGURAÇÃO DE FONTE
VEDADA.
IRREGULARIDADE.
DESAPROVAÇÃO
DE
CONTAS.
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto em face da sentença do Juízo da 014ª Zona
Eleitoral de Ponta Grossa/PR, que desaprovou as contas do candidato nas
eleições de 2024, com fundamento em repasse irregular de recursos do FEFC.
2. Alegação de que o repasse de R$ 3.000,00, oriundo da candidata majoritária
coligada, não configuraria irregularidade, pois teria sido usado em benefício
comum da coligação.
3. Sentença determinou a devolução do valor ao Tesouro Nacional, com
fundamento no art. 17, §9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
4. Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se é regular o repasse de
recursos do FEFC por candidato de partido majoritário coligado para candidato
de partido diverso em eleição proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O repasse de recursos entre partidos coligados em eleições majoritárias para
candidatos proporcionais viola a vedação expressa contida no art. 17, §2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, bem como o art. 2º da EC nº 97/2017.
7. Prevalência da interpretação fixada pelo STF na ADI nº 7214/DF, que vedou
repasses de recursos entre candidatos de partidos distintos, ainda que coligados
em eleições majoritárias, reafirmando a autonomia partidária e a transparência no
uso dos fundos públicos.
8. Jurisprudência do TSE consolidada no mesmo sentido, apontando
irregularidade em tais repasses e determinando a devolução de valores ao
Tesouro Nacional como medida corretiva.

Num. 44465452 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/04/2025 09:54:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041109545732800000043409102
Número do documento: 25041109545732800000043409102
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/04/2025 11:35:08
9. O argumento do recorrente de que os valores foram utilizados em benefício da
coligação não afasta a irregularidade, configurando burla à vedação
constitucional de coligações proporcionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de desaprovação
das contas do recorrente, com a determinação de devolução do valor irregular ao
Tesouro Nacional.
11. Tese de julgamento: "É irregular o repasse de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) entre partidos distintos coligados em
eleições majoritárias para candidatos em eleições proporcionais, configurando
fonte vedada e ensejando a desaprovação das contas."
Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, §2º e §9º.
Emenda Constitucional nº 97/2017, art. 2º.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI nº 7214/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJE 05/10/2022.
TSE, AgR-REspEl nº 0600474-07/BA, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJE 15/09/2022.
TSE, AgR-AREspE nº 060116265, Rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE 03/09/2024.
Verifica-se que o julgado em questão é suficientemente elucidativo, apresentando fundamentos
claros e coerentes, sem qualquer contradição que comprometa sua compreensão. Todas as
conclusões encontram-se devidamente sintetizadas na ementa, evidenciando a solidez da
decisão tomada.
Contudo, a parte embargante entendeu que “ a decisão incorreu em omissão e contradição na
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, princípios invocados pela defesa e
que não foram ponderados à luz da jurisprudência, bem como, deixou de observar a segurança
jurídica anteriormente estabelecida”.
Sustenta o embargante que, de acordo com o entendimento jurisprudencial, não haveria vedação
no repasse de recursos da candidatura majoritária coligada para candidaturas proporcionais
“desde que o partido do candidato a vereador faça parte da mesma coligação”.
Ademais, ele traz julgados de outras Cortes Eleitorais em que se considerou que a boa fé do
prestador e a ausência de prejuízo e fiscalização pela Justiça Eleitoral viabilizam a aprovação das
contas com ressalvas.
Em que pese a linha argumentativa despendida pelo embargante, razão não lhe assiste.
É cediço que a edição da Emenda Constitucional nº 97, ao dar nova redação ao § 1º do art. 17 da
Carta Magna, vedou expressamente a celebração de coligações, nas eleições proporcionais, a
partir das eleições de 2020, estabelecendo normas específicas sobre o acesso dos partidos

Num. 44465452 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/04/2025 09:54:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041109545732800000043409102
Número do documento: 25041109545732800000043409102
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/04/2025 11:35:08
políticos aos recursos do fundo partidário, in verbis:
"Art. 17...
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura
interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos
permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para
adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições
majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem
obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional,
estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de
disciplina e fidelidade partidária.
(...).”
No mesmo sentido a Resolução TSE nº 23.607/2019 assentou, em seu art. 17, a vedação de
repasses e doações de recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) entre candidatos que não integrem o mesmo partido ou não pertençam à mesma
coligação:
“Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído
aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal
Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, § 2º).
§ 1º Inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é vedado o
repasse dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas desses mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição,
por partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
(...)
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o
valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou
candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente
pela devolução o recebedor, na medida dos recursos que houver utilizado.”
Quanto ao tema, o Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 7214, ocorrido em
03/10/2022, afirmou a constitucionalidade do disposto no citado art. 17, § 2º, I e II, da Resolução
TSE 23.607/2019, e ao art. 19, § 7º, I e II, da mesma Resolução, conferindo a interpretação no
sentido de ser vedado o repasse de recursos a partidos políticos e candidatos não pertencentes à
mesma coligação ou não coligados.
Confira-se:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE MEDIDA

Num. 44465452 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/04/2025 09:54:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041109545732800000043409102
Número do documento: 25041109545732800000043409102
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/04/2025 11:35:08
CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ARTS. 17, § 2°, I, II; E
19, § 7°, I, II, DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019, QUE VEDARAM O REPASSE
DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA E DO FUNDO PARTIDÁRIO POR PARTIDOS POLÍTICOS OU
CANDIDATOS NÃO COLIGADOS. AUSÊNCIA DE MALFERIMENTO À
AUTONOMIA PARTIDÁRIA. CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE PARA A
REPARTIÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VEDAÇÃO DE COLIGAÇÃO EM ELEIÇÃO
PROPORCIONAL.
EC
97/2017.
EXPLICITAÇÃO
DA
VONTADE
DO
CONSTITUINTE REFORMADOR E DO LEGISLADOR ORDINÁRIO. ADI
CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não
vedaram o repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC e do Fundo Partidário aos partidos coligados, de modo a
limitar a sua autonomia.
II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as
agremiações políticas são definidos pelo critério de representatividade destas no
Congresso Nacional, com base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se
afigurando razoável, por corolário lógico, permitir o repasse a candidatos de
partidos distintos não pertencentes à mesma coligação.
III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte
reformador e a do legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto final nas
assimetrias causadas pela existência de coligações em eleições proporcionais,
sobretudo tendo em conta a finalidade dos repasses de recursos do FEFC e do
Fundo Partidário.
IV - Sob pena de tornar letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação dada
pela EC 97/2017, que vedou a coligação em eleições proporcionais, não é
possível extrair dos dispositivos questionados autorização para o repasse de
recursos a partidos políticos e candidatos não pertencentes à mesma coligação
ou não coligados.
V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado
improcedente.
(ADI 7214, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em
03-10- 2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 04-10-2022 PUBLIC
05-10-2022)
A partir desta interpretação, a jurisprudência consolidou entendimento quanto à impossibilidade
de repasse de recursos a candidatos de partido diverso que concorra a uma eleição proporcional,
ainda que exista coligação entre as agremiações para a disputa do pleito majoritário.
Confiram-se alguns precedentes:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CARGOS DE PREFEITO E VICE–PREFEITO.
INVIABILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº
30 DA SÚMULA DO TSE. ARGUMENTOS INAPTOS PARA REFORMAR A
DECISÃO IMPUGNADA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

Num. 44465452 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/04/2025 09:54:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041109545732800000043409102
Número do documento: 25041109545732800000043409102
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/04/2025 11:35:08
1. Na origem, o TRE/GO, por unanimidade, desaprovou as contas do ora
agravante, candidato ao cargo de prefeito, e determinou o recolhimento ao
Tesouro Nacional dos valores do FEFC repassados a candidatos ao cargo de
vereador de partido distinto.
2. A decisão agravada negou seguimento ao agravo em recurso especial em
razão da incidência do Enunciado nº 30 da Súmula do TSE.
3. No agravo interno, o agravante defende não incidir o enunciado sumular
mencionado, ao argumento de que o recurso especial não foi fundamentado em
dissídio jurisprudencial, mas, sim, em contrariedade expressa a disposição de lei.
4. A alegação de que o recurso especial foi interposto com fulcro no art. 276, I, a,
do Código Eleitoral, não se aplicando, portanto, o Enunciado Sumular nº 30 do
TSE em tal hipótese, não encontra amparo na jurisprudência deste Tribunal,
segundo a qual o Verbete Sumular nº 30 do TSE é aplicável a ambas as
hipóteses de cabimento do recurso especial. Precedente.
5. Conforme a jurisprudência o TSE, "[...] é irregular o repasse de recursos
recebidos do FEFC por candidato a prefeito para candidatos a vereador
filiados a partidos distintos daquele pelo qual o doador disputou o pleito,
ainda que tenham formado coligação para o cargo majoritário"
(AgR–REspEl nº 0600474–07/BA, rel. Min. Sergio Banhos, julgado em
8.9.2022, DJe de 15.9.2022). Incidência do Enunciado nº 30 da Súmula do TSE.
6. As razões do agravo interno não infirmam de modo efetivo os fundamentos da
decisão monocrática recorrida.
7. Negado provimento ao agravo interno.
( TSE AgR-AREspE nº 060116265 Acórdão LUZIÂNIA - GO, Relator(a): Min.
Raul Araújo Filho, Julgamento: 22/08/2024, Publicação: 03/09/2024)

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO ESTADUAL. LEI Nº
9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. FALHA
FORMAL. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FEFC PARA CANDIDATOS
FILIADOS A PARTIDOS NÃO COLIGADOS. IRREGULARIDADE. RESTITUIÇÃO
DOS VALORES AO TESOURO NACIONAL. ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA. ATRASO. VÍCIO FORMAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO APTO A
COMPROVAR
DESPESA
REALIZADA
COM
RECURSOS
DO
FEFC.
IRREGULARIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES AO TESOURO NACIONAL.
DÍVIDAS DE CAMPANHA. DESPESAS CONTRAÍDAS ORIGINARIAMENTE
PELO DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO POLÍTICO. APLICAÇÃO DOS
REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 33, §§5º E 6º, DA RESOLUÇÃO TSE
23.607/2019. REQUISITOS ATENDIDOS. IRREGULARIDADE AFASTADA.
IRREGULARIDADES QUE ENVOLVEM VALORES CORRESPONDENTES A
0,90% DA MOVIMENTAÇÃO TOTAL DA CAMPANHA. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS, COM DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL.
(...)

Num. 44465452 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/04/2025 09:54:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041109545732800000043409102
Número do documento: 25041109545732800000043409102
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/04/2025 11:35:08
4. O repasse de recursos do FEFC a candidatos proporcionais filiados a
legenda não coligada com o partido doador, ainda quando ambas as
agremiações estejam coligadas nas eleições majoritárias, é irregular e
implica na necessidade de restituição dos valores ao Tesouro Nacional.
Precedentes desta Corte, do TSE e do STF.
(...)
(PCE nº 060057423 Acórdão nº 63862 CURITIBA - PR, Relator(a): Des. Claudia
Cristina Cristofani, Julgamento: 02/09/2024, Publicação: 06/09/2024)

ELEIÇÕES
2022.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DEPUTADO
FEDERAL.
DOAÇÕES
DE
RECURSOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO A CANDIDATOS DE PARTIDOS
DIVERSOS. FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC).
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 30/TSE. VALOR MÓDICO EM TERMOS
PERCENTUAIS.
POSTULADOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
INCIDÊNCIA.
PRECEDENTES.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS. MANUTENÇÃO DAS GLOSAS E DA DETERMINAÇÃO DE
RESSARCIMENTO AO TESOURO NACIONAL. DESPROVIMENTO.
1. O TRE/ES desaprovou as contas de campanha do candidato ao cargo de
deputado federal, nas Eleições 2022, com determinação de devolução ao Erário
do montante de R$ 10.527,50 (dez mil, quinhentos e vinte e sete reais e
cinquenta centavos), em razão da doação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), estimáveis em dinheiro, a candidatos de
outras agremiações não coligadas.
2. Por meio da decisão agravada, dei parcial provimento ao recurso especial para
aprovar as contas com ressalvas, mantidas a glosa e a determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional dos valores irregulares.
3. Nos termos da jurisprudência do TSE, é "irregular a doação ainda que
seja estimável em dinheiro, a candidato de partido diverso que disputa
eleição proporcional, mesmo que exista coligação entre as agremiações
para o pleito majoritário" (AREspE nº 0603039–29, Rel. Min. Floriano de
Azevedo Marques, DJe de 12.12.2023). No mesmo sentido: AgR–REspEl nº
0605109–47/MG, Rel. designado Min. Sergio Banhos, DJe de 21.6.2023.
4. É firme a orientação jurisprudencial do TSE na esteira de que "o Fundo
Partidário e o FEFC são compostos por verbas públicas, de destinação
vinculada, sendo sua utilização disciplinada por legislação específica, de modo a
garantir o controle dos gastos e a fiscalização pela Justiça Eleitoral. Nesse
contexto, despesas com recursos públicos em desconformidade com a legislação
de regência são consideradas irregulares, impondo–se a determinação de
ressarcimento ao Erário dos valores despendidos, nos termos do art. 82, § 1º, da
Res.–TSE nº 23.553/2017" (AgR–AI nº 0602741–87, Rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto, DJe de 30.4.2020).
5. A Súmula nº 30/TSE também se aplica aos recursos especiais interpostos com
fundamento no art. 276, I, a, do Código Eleitoral. Precedentes.
6. Agravo regimental a que se nega provimento.

Num. 44465452 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/04/2025 09:54:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041109545732800000043409102
Número do documento: 25041109545732800000043409102
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/04/2025 11:35:08
( TSE AgR-REspEl nº 060179762 Acórdão VITÓRIA - ES, Relator(a): Min.
André Ramos Tavares, Julgamento: 25/04/2024, Publicação: 08/05/2024)
Assim, é fato incontroverso que a doação ainda que seja estimável em dinheiro, aos candidatos
de partido diverso, mesmo que exista coligação no cargo majoritário, constitui irregularidade
grave, caracterizando recebimento de recursos de fonte vedada, conforme previsão do art. 17, §§
1º e 2º, da Resolução nº 23.607/2019/TSE, e entendimento consolidado pelo STF na ADI nº
7214.
Note-se que não se trata de alteração da interpretação da norma ocorrida no curso do pleito, isto
porque, como exposto, o STF manifestou-se sobre o tema em 03/10/2022.
Logo, o voto está em consonância com a jurisprudência, sendo certa a observância ao artigo 489,
VI, do Código de Processo Civil. No ponto, nada a esclarecer.
Sustenta ainda o embargante que o acórdão seria omisso “na aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade à luz da jurisprudência, tendo em vista que em casos
semelhante, as Cortes Regionais Eleitorais, consideraram a boa-fé do prestador e a ausência de
prejuízo e fiscalização pela Justiça Eleitoral, e aprovaram com ressalvas as contas”.
A remansosa jurisprudência desta Corte adota a orientação de que é viável "a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas quando
a irregularidade representa percentual ínfimo e a falha não inviabilizou o controle das contas pela
Justiça Eleitoral" (AgR-AI 507-05, rel. Min. Gilmar Mendes, DJE de 3.6.2015).
No caso dos autos, verifica-se que o montante considerado irregular, no importe de R$ 3.000,00
(três mil reais), equivale ao percentual de 28,61% frente aos recursos aplicados em campanha,
inviabilizando a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ensejando a
manutenção da desaprovação das contas.
Dessa maneira, a insatisfação manifestada pelo embargante em relação à solução adotada pelo
Tribunal não configura omissão que justifique qualquer correção ou complementação da decisão.
Pelo contrário, evidencia-se uma clara tentativa de reexame da matéria já apreciada, o que é
incompatível na estreita via dos embargos de declaração.
Embora o embargante manifeste sua irresignação diante da decisão que lhe foi desfavorável, não
se verifica qualquer vício na prestação jurisdicional proferida por esta Corte Regional. O acórdão
embargado foi devidamente fundamentado, observando os preceitos legais e jurisprudenciais
aplicáveis, sem que haja omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a
oposição de embargos de declaração.
Assim, a presente irresignação não encontra amparo nos limites estabelecidos para esta via
recursal, configurando mera tentativa de rediscussão do mérito, o que é inadmissível nos termos
da legislação processual vigente.
De resto, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deve a parte embargante se
utilizar da via recursal adequada considerando-se ter havido prequestionamento de todos os
elementos por ela suscitados, nos exatos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

Num. 44465452 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/04/2025 09:54:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041109545732800000043409102
Número do documento: 25041109545732800000043409102
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/04/2025 11:35:08

DISPOSITIVO
Em face do exposto, por não vislumbrar, no caso, nenhuma das hipóteses ventiladas pelo art.
1.022 do Código de Processo Civil c/c art. 275 do Código Eleitoral, voto no sentido de conhecer
dos embargos e, no mérito, rejeitá-los, a fim de manter-se integralmente o acórdão embargado.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO E CONTAS
ELEITORAIS (1327) Nº 0600410-74.2024.6.16.0014 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ
OSORIO MORAES PANZA - EMBARGANTES: ELEICAO 2024 ALESSANDRO DE MACEDO
VEREADOR, ALESSANDRO DE MACEDO - Advogados dos EMBARGANTES: JULIANO DEMIAN
DITZEL - PR31361-A, FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS - PR108636, JHIOHASSON
WEIDER RIBEIRO TABORDA - PR57820-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A -
EMBARGADO: JUÍZO DA 014ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores
eleitorais Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 10.04.2025